Tribunal: TJPA
Processo: 0835497-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835497-16.2021.8.14.0301

APELANTE: F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidora em desfavor de instituição bancária, diante de descontos indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário.

2.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 330 e 485, I, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual, bem como impôs, de ofício, multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, III e V, e 81 do CPC.

3.

Apelação interposta pela parte autora, alegando inexistência de abuso do direito de ação, exercício regular do direito de petição e cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação do pedido de produção probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a propositura de diversas ações envolvendo contratos distintos com o mesmo réu caracteriza abuso do direito de ação; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento firmado no REsp 1.817.845/MS, do STJ, a configuração do exercício abusivo de direitos fundamentais exige prova inequívoca de conduta contrária à boa-fé, impondo-se prudência na sua caracterização.
6. No caso concreto, as ações ajuizadas referem-se a contratos diversos de empréstimo consignado, devidamente individualizados nos extratos do INSS, o que afasta a tese de advocacia predatória e desautoriza o reconhecimento de má-fé processual.
7. Esta Corte Estadual, em precedentes semelhantes, reconheceu a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem oportunizar manifestação da parte sobre eventual fracionamento indevido (TJPA – Apelação Cível nº 0801765-76.2023.8.14.0009 e nº 0801774-38.2023.8.14.0009).
8. Constatada a inexistência de abuso e a ausência de análise do pedido de produção de provas, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento:
Não configura abuso do direito de ação a propositura de múltiplas ações relativas a contratos distintos, ainda que ajuizadas contra o mesmo réu, sendo necessária prova inequívoca de conduta contrária à boa-fé para aplicação de sanções processuais. A ausência de apreciação de pedido de produção de provas caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 80, III e V; 81; 139, III; 330; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.817.845/MS, STJ, Terceira Turma.
TJPA – Apelação Cível – nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – 2ª Turma de Direito Privado.
TJPA – Apelação Cível – nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E OUTRO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara

Cumulativa da Comarca de Breves , nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Neste diapasão, o magistrado tem o poder-dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, CPC), de modo a não ignorar a realidade das lides agressoras à prestação jurisdicional e à boa-fé processual. Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos art. 330 e 485, inciso I do CPC. Outrossim, IMPONHO, de ofício, a cominação de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, considerando a litigância de má-fé, uma vez verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e V c/c 81, ambos do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir abuso do direito de ação porque busca apenas a tutela jurisdicional que lhe é garantida constitucionalmente, nada mais que isso, tratando-se de verdadeiro exercício do seu direito de acesso à justiça. Defende, que a ordem constitucional vigente não impõe limites ao número de ações contra o mesmo ofensor de direitos de pessoas de bem, desde que as ações não apresentem a mesma causa de pedir e pedido.

Sustenta que houve cerceamento de defesa por força da ausência de despacho sobre o pedido de produção das provas. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões. (ID24904337)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID25721205).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e afirma que o ordenamento jurídico veda a propositura de ações com o mesmo pedido e causa de pedir e não as mesmas partes.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso. A fundamentação tomou por base a possibilidade de os pedidos formulados em cada um dos feitos serem reunidos numa única demanda, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se,
contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo diverso e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS que instrui a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando contratos de empréstimos consignados realizados supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025